Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706274-98.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CAROLINE MUNIZ TELLES PACIENTE: SILVESTRE CORREA DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SILVESTRE CORREA DE LIMA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e como ilegal a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio contra o policial responsável pela abordagem); artigo 329, “caput”, do Código Penal (resistência) e artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (lesão corporal contra ex-companheira) – processo referência n. 0700096-15.2022.8.07.0007. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Ana Caroline Muniz Telles) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 4-janeiro-2022. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Custódia em 6-janeiro-2022, encontrando-se o paciente preso até os dias atuais. Argumentou que o paciente, ao buscar o filho menor na casa da ex-companheira, acabou discutindo verbalmente com ela, o que gerou um entrevero, que resultou no acionamento da polícia. Ao ser abordado pelo policial, que chegou sozinho ao local em uma motocicleta, o paciente não teria conseguido dar sua versão dos fatos, razão pela qual pediu para o policial retirar a motocicleta da polícia, que estava estacionada atrás do carro do paciente, a fim de que este pudesse ir trabalhar. O policial militar não teria acatado o pedido e passou a ficar nervoso com a insistência do paciente para que ele retirasse a motocicleta de trás de seu veículo, ameaçando-o, até que em um dado momento o policial “partiu para cima” do paciente, dando uma cabeçada em seu rosto e jogando-o ao chão. Já caído ao chão, o paciente foi esganado pelo policial. Toda a ação foi filmada pelo filho do paciente, que presenciou as agressões. No vídeo anexado aos autos, seria possível ver o paciente sendo esganado e agredido pelo policial, bem como seria possível notar a realização de um disparo de arma de fogo, não se podendo precisar quem deu o disparo, pois ambos (policial e paciente) estavam com a mão na arma do militar. Após o disparo, o policial efetuou um golpe no rosto do paciente, que ficou desorientado e sem consciência. O paciente afirma que não se recorda de ter atirado em nenhum momento. Pontuou que o paciente é inocente das acusações e não praticou crimes, mas somente tentou se defender do ataque policial, diante da abordagem violenta que sofreu, mas não agrediu o policial nem teve o dolo de matá-lo. Ponderou que o paciente é primário, possui ocupação lícita e é o principal provedor do sustento dos filhos menores, e não há motivos para mantê-lo encarcerado diante do contexto fático não esclarecido em que se deu a prisão, já que possui condições objetivas para responder ao processo em liberdade. Aduziu que não há indícios de que sua liberdade possa implicar qualquer perigo à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal e não foram apontados elementos concretos para evidenciar a efetiva necessidade da medida e justificar sua excepcionalidade. Argumentou que, não obstante a informação da ex-companheira do paciente, na fase policial, no sentido de que foi agredida naquela ocasião e anteriormente pelo paciente, o que foi considerado para a decretação da prisão preventiva, nada há nos autos que corrobore a versão dela, tanto é assim que não há notícia de registro de qualquer outra ocorrência prévia de violência doméstica em seu desfavor e o caso não envolveu descumprimento de providências cautelares anteriores, de modo que não há falar em risco de reiteração delitiva. Salientou que o paciente não se trata de pessoa perigosa e que, posteriormente, sua ex-mulher apresentou declaração informando que não leu seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia e, nesta nova declaração, afirmou que jamais sofreu agressões físicas por parte do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Alternativamente, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. É o relatório. Primeiramente, tem-se que os autos foram distribuídos a esta relatoria por prevenção ao HCCrim n. 0700426-33.2022.8.07.0000, conforme certidão de ID 33129116. Em consulta ao “Habeas Corpus” que gerou a prevenção, observa-se que ele foi julgado por esta egrégia 2a Turma Criminal, em 27-janeiro-2022, nos termos do acórdão n. 1393956, que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DECORRENTE DO USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA A PROVIDÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA O POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade a ser reconhecida em razão de o paciente ter sido mantido algemado na audiência de custódia, pois o Magistrado apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos para justificar tal providência, notadamente diante da insuficiência da escolta policial e da existência de objetos na sala de audiência que poderiam ser usados pelo paciente para atacar outras pessoas ou para ferir a si próprio. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou suficiente fundamentação semelhante para justificar o uso de algemas. 2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 3. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto do flagrante, a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, além de agredir fisicamente a ex-companheira, em tese, também apresentou resistência à prisão, agrediu fisicamente o policial que foi encarregado de atender a ocorrência, tomou sua arma e efetuou um disparo contra ele, que não o atingiu, pois o ofendido conseguiu segurar a mão do paciente e desviar o disparo. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1393956, 07004263320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura do acórdão relativo ao “Habeas Corpus” anterior do mesmo paciente, observa-se que os requisitos da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado, não podendo o próprio órgão rever seu decisum. Ademais, verifica-se que esta segunda impetração não trouxe qualquer fato novo ou documento comprobatório que justifique a revisão do julgado que denegou a ordem anterior, limitando-se a atacar fundamentos já apreciados no “mandamus” prévio, razão pela qual este deve ser considerado como reiteração do primeiro. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 04 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator